Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SOBRESTAMENTO. RECURSO REPETITIVO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. CAUSA MADURA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ISENÇÃO. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos termos do artigo 314 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”.
2. Declarada a nulidade de todos os atos processuais, inclusive do despacho citatório, faz jus o autor ao benefício da isenção do pagamento das custas e dos honorários de sucumbência previsto no artigo 1.040, § 2°, do Código de Processo Civil, visto que, tão logo publicado o acórdão paradigma do tema repetitivo, requereu a desistência da ação.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença desconstituída.
4. Homologado o pedido de desistência da ação, na forma do artigo 1.013, § 3°, III, do Código de Processo Civil.